Tribunal: TJES
Processo: 5013881-86.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Ausência de Publicidade
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO REALIZADA PELO SISTEMA ELETRÔNICO. LEI Nº 11.419/2006. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra condenação nos autos da ação penal, em que o revisionando foi condenado pelo crime do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 21 dias-multa. O revisionando sustenta nulidade absoluta do trânsito em julgado do acórdão que manteve a condenação, ao argumento de que não houve publicação no diário eletrônico para intimação da defesa. Pede a anulação da certidão de trânsito e a reabertura do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de publicação do acórdão no diário eletrônico, em processo eletrônico, gera nulidade da intimação realizada pelo sistema, com consequente invalidação da certificação do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é cabível quando há alegação de violação literal a texto de lei penal (CPP, art. 621, I), razão pela qual se rejeita a preliminar de não conhecimento.

4. A intimação da defesa foi regularmente realizada pelo sistema eletrônico, com expedição em 23/07/2024, registro automático de ciência em 02/08/2024 e fluência regular do prazo recursal até 19/08/2024, sem interposição de recurso.

5. O art. 5º da Lei nº 11.419/2006 dispõe que as intimações em processos eletrônicos se fazem exclusivamente pelo portal eletrônico, dispensando a publicação no órgão oficial.

6. A aplicação da Lei nº 11.419/2006 é indistinta a todos os ramos processuais, inclusive penal, conforme art. 1º, § 1º.

7. A obrigatoriedade de intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) somente se iniciou em 30/01/2025, por força do Ato Normativo nº 019/2025 do TJES, não incidindo no caso concreto, em que o acórdão foi publicado em julho de 2024.

8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a intimação eletrônica dispensa publicação no diário oficial (AgRg no AREsp n. 1.875.129/PI, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 28/9/2021, DJe 4/10/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido revisional julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal é cabível quando se alega violação literal a texto de lei, hipótese que admite o exame da regularidade da intimação da defesa.

2. A intimação realizada pelo sistema eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419/2006, é válida e dispensa publicação no diário oficial.

3. A obrigatoriedade de publicação no DJEN somente se iniciou em 30/01/2025, não retroagindo para intimações ocorridas antes dessa data.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I, e 798. CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I. Lei nº 11.419/2006, arts. 1º, § 1º, e 5º. Ato Normativo TJES nº 019/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.875.129/PI, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 28/9/2021, DJe 4/10/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013881-86.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAYCON BARRETO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO REALIZADA PELO SISTEMA ELETRÔNICO. LEI Nº 11.419/2006. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra condenação nos autos da ação penal, em que o revisionando foi condenado pelo crime do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 21 dias-multa. O revisionando sustenta nulidade absoluta do trânsito em julgado do acórdão que manteve a condenação, ao argumento de que não houve publicação no diário eletrônico para intimação da defesa. Pede a anulação da certidão de trânsito e a reabertura do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de publicação do acórdão no diário eletrônico, em processo eletrônico, gera nulidade da intimação realizada pelo sistema, com consequente invalidação da certificação do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é cabível quando há alegação de violação literal a texto de lei penal (CPP, art. 621, I), razão pela qual se rejeita a preliminar de não conhecimento.

4. A intimação da defesa foi regularmente realizada pelo sistema eletrônico, com expedição em 23/07/2024, registro automático de ciência em 02/08/2024 e fluência regular do prazo recursal até 19/08/2024, sem interposição de recurso.

5. O art. 5º da Lei nº 11.419/2006 dispõe que as intimações em processos eletrônicos se fazem exclusivamente pelo portal eletrônico, dispensando a publicação no órgão oficial.

6. A aplicação da Lei nº 11.419/2006 é indistinta a todos os ramos processuais, inclusive penal, conforme art. 1º, § 1º.

7. A obrigatoriedade de intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) somente se iniciou em 30/01/2025, por força do Ato Normativo nº 019/2025 do TJES, não incidindo no caso concreto, em que o acórdão foi publicado em julho de 2024.

8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a intimação eletrônica dispensa publicação no diário oficial (AgRg no AREsp n. 1.875.129/PI, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 28/9/2021, DJe 4/10/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido revisional julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal é cabível quando se alega violação literal a texto de lei, hipótese que admite o exame da regularidade da intimação da defesa.

2. A intimação realizada pelo sistema eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419/2006, é válida e dispensa publicação no diário oficial.

3. A obrigatoriedade de publicação no DJEN somente se iniciou em 30/01/2025, não retroagindo para intimações ocorridas antes dessa data.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I, e 798. CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I. Lei nº 11.419/2006, arts. 1º, § 1º, e 5º. Ato Normativo TJES nº 019/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.875.129/PI, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 28/9/2021, DJe 4/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, julgar improcedente o pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
MAYCON BARRETO DA SILVA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0009778-89.2020.8.08.0035, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, a ocorrência de nulidade absoluta quanto à certificação do trânsito em julgado do acórdão que manteve a condenação, na medida em que não houve a intimação da Defesa constituída por meio de publicação do acórdão no diário eletrônico.

Pugna pelo deferimento do pedido liminar, “
para determinar a imediata suspensão da execução penal”
e, ao final, pela procedência do pedido revisional “
para o fim de
ANULAR
o trânsito em julgado do processo nº 0009778-89.2020.8.08.0035, oriundo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES e a consequente anulação da certidão de trânsito, com intimação regular da defesa do acórdão condenatório, restituindo-se o prazo recursal”
.

Decisão de ID nº 15607961 indeferindo o pedido liminar, mas deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 15902317) opinando pelo não conhecimento da ação revisional e, caso conhecida, pela improcedência do pedido.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
MAYCON BARRETO DA SILVA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0009778-89.2020.8.08.0035, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, a ocorrência de nulidade absoluta quanto à certificação do trânsito em julgado do acórdão que manteve a condenação, na medida em que não houve a intimação da Defesa constituída por meio de publicação do acórdão no diário eletrônico.

Pugna pelo deferimento do pedido liminar, “
para determinar a imediata suspensão da execução penal”
e, ao final, pela procedência do pedido revisional “
para o fim de
ANULAR
o trânsito em julgado do processo nº 0009778-89.2020.8.08.0035, oriundo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES e a consequente anulação da certidão de trânsito, com intimação regular da defesa do acórdão condenatório, restituindo-se o prazo recursal”
.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL

Sabe-se que a Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Cuida-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificadas teratologia ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Na visão da Procuradoria de Justiça, a revisão criminal não deve ser conhecida pois a pretensão do revisionando não se enquadraria nas hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 621 do CPP.

Ocorre que o requerente visa atacar a condenação justamente em virtude de uma alegada nulidade ocorrida após o julgamento do recurso de apelação, nulidade esta, que, acaso verificada, pode incorrer em violação literal a texto de lei, permitindo o manejo da ação revisional com base na hipótese prevista no inciso “I” do art. 621 do CPP.

Forte em tais razões,
REJEITO
a preliminar aventada.

É como voto.

DO MÉRITO REVISIONAL

Consta dos autos que o acusado foi condenado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal à pena de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Em face da sentença condenatória a Defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi julgado perante a egrégia Segunda Câmara Criminal, na sessão de 22/07/2024, oportunidade em que a pena foi reduzida para 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Ao contrário do que alega o revisionando, a sua Defesa constituída foi devidamente intimada,
via sistema eletrônico
, do acórdão que julgou a apelação, tendo ocorrido a expedição da intimação eletrônica em
23/07/2024
, registro automático de ciência em
02/08/2024
, e o transcurso do prazo para interposição de eventuais recursos excepcionais em
19/08/2024
, confira-se:

Nesse contexto, ante a ausência de interposição de recurso até a referida data, restou acertada a certificação do trânsito em julgado em face do apelante.

Destaco que por se tratar de processo eletrônico, a intimação era feita exclusivamente via sistema,
dispensando-se a publicação no órgão oficial
, consoante previsão do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, “
in litteris”
:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Ressalto que o art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.419/2007 prevê que a aplicação dos ditames da referida lei se dá indistintamente e independentemente de se tratar de processo civil, penal ou trabalhista:

Art. 1º (...) § 1º Aplica-se o disposto nesta Lei, indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. 1. É manifestamente intempestivo o recurso interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 2. A parte recorrente foi intimada da decisão que negou seguimento ao recurso especial em 11/5/2020. A petição do agravo, todavia, só foi protocolizada no dia 18/8/2020, após o prazo legal de 15 dias.
3. "Nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico." (AgInt nos EDcl no AREsp 1600585/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 20/10/2020.)
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.875.129/PI, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.)

Somente a partir de
30 de janeiro de 2025
é que se tornou obrigatória a publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJEN, nos termos do Ato Normativo nº 019/2025:

Art. 1º Fica estabelecido que, a partir do dia 30 de janeiro de 2025, nos processos que tramitam ou vierem a tramitar no sistema “Processo Judicial eletrônico – PJe” em todas as Unidades Judiciárias de Primeiro Grau, Turma Recursal e Tribunal de Justiça que utilizam o sistema no âmbito do Estado do Espírito Santo, o Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN substituirá qualquer outro meio de publicação oficial para fins de intimação “não pessoal”, nos termos do disposto no art. 11, §2º da Resolução nº 455/2022, do Conselho Nacional de Justiça.

Parágrafo único. A eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios que não o disposto no caput deste artigo possuirá valor meramente informacional.

Nesse contexto, considerando que a intimação do acórdão se deu em período anterior à adesão ao DJEN por parte deste Tribunal, mostrou-se acertada a intimação via sistema eletrônico e, diante da não interposição de recursos por parte do revisionando, a certificação do trânsito em julgado.

Ante todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para julgar improcedente.

Acompanho a E. Desa. Relatora.
É como voto.